Tribunal: TJMT
Processo: 1001158-39.2018.8.11.0009
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE DA COBRANÇA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu a exceção de pré-executividade para declarar a ilegalidade da cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) e extinguir a execução fiscal com base no art. 924, III, do CPC.
II. Questão em discussão
2. O ponto em análise consiste em saber:
i) Se a decisão que reconheceu a inconstitucionalidade da TACIN impede sua exigência pelo Estado de Mato Grosso;
ii) Se a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade, deve ser mantida.
III. Razões de decidir
3. A cobrança da TACIN foi declarada inconstitucional pelo STF em repercussão geral (Tema 16, RE 643247/SP) e, em sede de controle concentrado, na ADI 2908/SE. Decisões posteriores do STF reforçaram a ilegitimidade da taxa, rejeitando pedidos de modulação de efeitos.
4. O entendimento consolidado aplica-se também ao caso concreto, conforme precedentes deste Tribunal de Justiça.
5. Nos termos do princípio da causalidade, a Fazenda Pública, ao propor a execução de crédito tributário ilegítimo, deve arcar com os honorários advocatícios.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso não provido.
Tese de julgamento: "É inconstitucional a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), instituída pelo Estado de Mato Grosso, conforme jurisprudência consolidada do STF. A responsabilidade pelos honorários sucumbenciais, em razão do princípio da causalidade, recai sobre a Fazenda Pública quando o crédito tributário é reconhecido como ilegítimo."
Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 150, IV; CTN, art. 204; CPC, arts. 85 e 924, III.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Tribunal Pleno, RE 643247/SP, rel. Min. Marco Aurélio, j. 1.8.2017, DJe 19.12.2017.
STF, Tribunal Pleno, ADI 2908/SE, rel. Min. Cármen Lúcia, j. 11.10.2019, DJe 6.11.2019.
STF, decisão monocrática, Rcl 61136/MT, rel. Min. Roberto Barroso, j. 27.9.2023, DJe 28.9.2023.
TJMT, Apelação Cível 1003775-10.2017.8.11.0040, rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 31.7.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001158-39.2018.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), J HENRIQUE DONINI - CNPJ: 11.371.231/0001-28 (APELADO), MANOEL FRANCISCO DA SILVA - CPF: 734.681.268-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE DA COBRANÇA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu a exceção de pré-executividade para declarar a ilegalidade da cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) e extinguir a execução fiscal com base no art. 924, III, do CPC.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em saber:

i) Se a decisão que reconheceu a inconstitucionalidade da TACIN impede sua exigência pelo Estado de Mato Grosso;

ii) Se a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade, deve ser mantida.

III. Razões de decidir

3. A cobrança da TACIN foi declarada inconstitucional pelo STF em repercussão geral (Tema 16, RE 643247/SP) e, em sede de controle concentrado, na ADI 2908/SE. Decisões posteriores do STF reforçaram a ilegitimidade da taxa, rejeitando pedidos de modulação de efeitos.
4. O entendimento consolidado aplica-se também ao caso concreto, conforme precedentes deste Tribunal de Justiça.

5. Nos termos do princípio da causalidade, a Fazenda Pública, ao propor a execução de crédito tributário ilegítimo, deve arcar com os honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

"É inconstitucional a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), instituída pelo Estado de Mato Grosso, conforme jurisprudência consolidada do STF. A responsabilidade pelos honorários sucumbenciais, em razão do princípio da causalidade, recai sobre a Fazenda Pública quando o crédito tributário é reconhecido como ilegítimo."

Dispositivos relevantes citados:

CF, art. 150, IV; CTN, art. 204; CPC, arts. 85 e 924, III.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Tribunal Pleno, RE 643247/SP, rel. Min. Marco Aurélio, j. 1.8.2017, DJe 19.12.2017.

STF, Tribunal Pleno, ADI 2908/SE, rel. Min. Cármen Lúcia, j. 11.10.2019, DJe 6.11.2019.

STF, decisão monocrática, Rcl 61136/MT, rel. Min. Roberto Barroso, j. 27.9.2023, DJe 28.9.2023.

TJMT, Apelação Cível 1003775-10.2017.8.11.0040, rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 31.7.2024.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Colíder que, nos autos da execução fiscal proposta em face de
J Henrique Donini
, acolheu a exceção de pré-executividade, para reconhecer a ilegalidade da cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN) e, por conseguinte, julgou extinta a execução fiscal, com fundamento no art. 924, III, do CPC.

A Fazenda Pública argumenta, em síntese, que a CDA goza de presunção de liquidez e certeza, nos termos do art. 204 do Código Tributário Nacional (CTN), sendo esta apenas elidida por prova inequívoca em sentido contrário, o que não teria ocorrido no caso concreto. Por fim, requer a exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, alegando inaplicabilidade do art. 485, V, do CPC, quando a extinção ocorre sem resolução do mérito por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Sem contrarrazões.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi dispensado, nos termos da Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Como relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta pelo
Estado de Mato Grosso
nos autos da Execução Fiscal, julgada extinta sob o fundamento da inconstitucionalidade da cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio.

No ano de 2017, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema n. 16):
“A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”
(STF, Tribunal Pleno, RE 643247/SP, relator Ministro Marco Aurélio, julgamento em 1o de agosto de 2017, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 19/12/2017).

Por outro lado, no julgamento concluído em 11/10/2019, por meio do Plenário Virtual, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, vencido o Ministro Dias Toffoli, declarou a inconstitucionalidade da cobrança de Taxa de Segurança contra Incêndio instituída pelo Estado do Sergipe (STF, Tribunal Pleno, ADI 2908/SE, relatora Ministra Cármen Lúcia, julgamento em 11/10/2019, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 06/11/2019).

Opostos embargos de declaração, com fundamento de que o acórdão incorreu em omissão, estes foram rejeitados (STF, Tribunal Pleno, ADI 2908/SE ED, relatora Ministra Cármen Lúcia, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 23/04/2020). Assim, na ação direta de inconstitucionalidade n. 2908/SE não houve a modulação dos efeitos.

Quanto à ação direta de inconstitucionalidade n. 1003057-65.2019.8.11.0000, em trâmite no Órgão Especial deste Tribunal, observa-se que, no julgamento de mérito realizado em 14/10/2021, houve modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade do artigo 100 da Lei do Estado de Mato Grosso n. 4.547, de 27/12/1982. A referida lei instituiu a Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), sendo os efeitos modulados
ex nunc
, a partir do trânsito em julgado do acórdão, ocorrido em 16/08/2023.

Contudo, o Supremo Tribunal Federal, por decisão monocrática do Ministro Relator, julgou procedente, em parte, o pedido formulado na reclamação proposta pela Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso (FIEMT) contra o referido acórdão do Órgão Especial. A decisão determinou a cassação da decisão reclamada (Embargos de Declaração n. 1003057-65.2019.8.11.0000) e que outra fosse proferida, observando o entendimento firmado nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n.o 1179245 (STF, decisão monocrática, Rcl 61136/MT, relator Ministro Roberto Barroso, julgamento em 27/09/2023, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28/09/2023).

Esse é, em essência, o fundamento da decisão:

(...)
Como relatado, nos autos dos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 1.179.245, nos quais a ora reclamante figurou como embargante, esta Corte, por unanimidade, houve por bem dar provimento ao recurso ‘para afastar a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso’. Opostos embargos de declaração, dessa vez pelo Estado requerendo a modulação temporal, o pedido foi expressamente negado pelo Supremo Tribunal Federal.

7. A mesma lei, posteriormente, foi objeto de questionamento em âmbito local, em processo de controle de constitucionalidade estadual. Julgando a matéria, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso também entendeu inválida a aludida taxa, mas restringiu no tempo os efeitos da sua decisão, aplicando-os somente a partir do seu trânsito em julgado (fls. 5-17 de doc. 14). Mesmo opostos, pela FIEMT, embargos de declaração questionando-se tal circunstância, o posicionamento foi mantido pela Corte local, na decisão ora reclamada.

8. Entendo, nesse contexto, que, por via transversa, houve desrespeito à autoridade da decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente por ter havido, aqui, rejeição expressa ao pleito do Estado do Mato Grosso de limitar os efeitos temporais da decisão. Assim, ao menos quanto à FIEMT e às pessoas por ela representadas, há uma incompatibilidade lógica e jurídica entre o ato reclamado e o paradigma, que deve ser corrigida para preservar a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal. (...). (sem negrito no original).

No caso, a decisão transcrita acima refere-se ao julgamento do Supremo Tribunal Federal nos segundos embargos de declaração opostos nos embargos de divergência no 1179245/MT. Nesse julgamento, foi afastada a pretensão do Estado de Mato Grosso de modular os efeitos da decisão com eficácia ex nunc quanto à declaração de ilegitimidade da cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), instituída pelo artigo 100 da Lei Estadual no 4.547, de 27 de dezembro de 1982.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal:
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, apelação n. 1003775-10.2017.8.11.0040, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, julgado em
31/07/2024
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1012979-24.2019.8.11.0003, relator Desembargador José Luiz Leite Lindote, julgado em
17/07/2024
;
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
, apelação n. 1031347-93.2021.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Aparecido Ribeiro, julgado em
10/07/2024
; e
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
, apelação n. 1002393-12.2018.8.11.0051, relator Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, julgado em
19/07/2024
.

Por consequência, não é admissível a cobrança de Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN).

Em conclusão, o recurso é contrário a acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, a autorizar decisão monocrática da relatora.

Nesse contexto, torna-se igualmente insustentável afastar a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, haja vista a aplicação incontornável do princípio da causalidade.

No caso concreto, a ausência de legitimidade do crédito tributário subjacente – devidamente reconhecida pelos tribunais – atribui à Fazenda Pública a responsabilidade pelos custos oriundos do ajuizamento da presente demanda executiva, não havendo fundamento jurídico para afastar o encargo relativo aos honorários advocatícios.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025